Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIMENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO HISTÓRICO DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) elenca todas as operações de crédito das instituições financeiras e fornece um retrato importante e necessário ao sistema financeiro da situação creditícia de pessoas físicas ou jurídicas.

2. Se a instituição financeira alimentou o SCR com informações verídicas sobre as operações de crédito do autor, não há que se falar em falha na prestação de serviço ou evento danoso suscetível de reparação.

3. Assim como nos serviços de proteção ao crédito, somente os lançamentos indevidos no SCR poderiam eventualmente suscitar danos morais. Se na hipótese dos autos o SCR retrata com exatidão o empréstimo contraído e o pagamento efetuado pelo autor, constando que a partir de março de 2021 não há mais a anotação de “prejuízo”, deve ser reformada a sentença que considerou indevida a manutenção do histórico e condenou o banco réu a compensar os danos morais.

4. Recurso conhecido e provido.